Tribunal: TJDFT
Processo: 0735922-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento do embargante. O agravo visava incluir a Caixa Econômica Federal no polo passivo da execução de taxas condominiais e declinar a competência à Justiça Federal, sob a alegação de que a CEF, após consolidar a propriedade fiduciária do imóvel, deveria responder pelos débitos condominiais anteriores à imissão na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar a aplicabilidade do artigo 1.345 do Código Civil e a natureza propter rem das obrigações condominiais, bem como avaliar a interpretação do artigo 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pelo embargante, com base no acervo probatório dos autos, afastando qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT confirma que a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais anteriores à imissão na posse do imóvel pelo credor fiduciário recai sobre o devedor fiduciante, afastando a aplicação do artigo 1.345 do Código Civil.

5. A oposição de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida não se justifica, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que tenha fundamentado sua decisão de forma suficiente.

6. A interposição dos embargos com evidente intuito protelatório justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pelas taxas condominiais vencidas até a consolidação da posse em favor do credor fiduciário é do fiduciante.

2. O credor fiduciário não responde pelos débitos condominiais vencidos antes da sua imissão na posse do imóvel consolidado em seu favor.

3. A oposição de embargos de declaração sem a indicação de omissão, contradição ou obscuridade caracteriza intuito manifestamente protelatório, sujeitando o embargante à multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, art. 27, § 8o; Código Civil, arts. 1.345 e 1.368-B, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.